Tribunal: TJSP
Processo: 2233336-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233336-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante S
TEIXEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL., é
embargado LAERTE JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25227
Embargos de Declaração Cível no 2233336-16.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Alberto Gibin Villela
Embargante: S Teixeira Produtos Alimenticios Ltda (Em Recuperação Judicial.
Embargado: Laerte José da Silva
Interessado: Lauria Sociedade de Advogados ( Adm Judicial)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
217/225, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, mantendo a habilitação do crédito de Laerte José Silva no montante
de R$86.946,76, na Classe I.
Sustenta a embargante/agravante, em síntese, que: a) consolidado o
quadro geral de credores, o embargado deveria ter distribuido ação ordinária autônoma; b)
o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 10, §6o da Lei 11.101/2005; c) a habilitação
de crédito retardatária não corresponde à via adequada para análise da natureza e valor do
crédito; e d) a habilitação deveria ter sido extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que busca
a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a alteração do que
restou decidido.
Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro e
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo, ademais, de
nenhuma omissão ou contradição, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“A controvérsia em questão cinge-se em discutir se o parcial acolhimento
da habilitação de crédito promovida pelo credor agravado deve ser
reconhecido como válido, tendo em vista a consolidação e homologação
do Quadro Geral de Credores e os preceitos do art. 10, §§ 5o e 6o da Lei
11.101/05.
(...)
Antes de abordar as especificidades do caso em voga, destaca-se aquilo
que restou julgado no Recurso Especial no 1.721.993-RS
(2018/0024492-0) [Rel. Ministra Nancy Andrighi; Órgão julgador:
Terceira Turma; publicação: 16/05/2019].
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
TRABALHISTA.
CONSTITUIÇÃO.
ATIVIDADE
LABORAL
PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA.
INSCRIÇÃO
NO
QUADRO
GERAL
DE
CREDORES.
1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial
interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018.
2. O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença
trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor
deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.
3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para fins do art.
49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se
condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine
sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora.
4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral
prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação
judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) Acerca da matéria discutida no presente recurso, esta Turma julgadora
manifestou entendimento quando da apreciação do REsp. 1.634.046/RS
(DJe 18/5/2017), oportunidade em que, vencida a posição adotada pela
Relatora (que aqui fica ressalvada) no sentido de que, para efeitos de
sujeição ao plano de soerguimento, deve considerar-se a data do trânsito
em julgado da sentença que reconhece a existência do crédito -, decidiu-se
que os valores oriundos de prestação de trabalho efetivada em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial devem ser inscritos no quadro
geral de credores.
(...) Por um lado, vale lembrar que, de acordo com o disposto no art. 49 da
Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas LFRE), estão
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
Consoante assentado no voto condutor da maioria proferido por ocasião do
julgamento do já citado REsp 1.634.046/RS, “a constituição de um crédito
pressupõe a existência de um PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial vínculo jurídico entre as partes e não se encontra
condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare”.
Assim, tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de
relação de trabalho, a constituição do crédito correspondente não se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas
desde a prestação da atividade laboral.
Convém destacar que a própria LFRE está a determinar que, cuidando-se
de ação versando sobre quantia ilíquida, cujo processamento não é
suspenso pelo pedido recuperacional, o crédito decorrente da respectiva
sentença judicial deve ser incluído no quadro geral de credores, podendo o
juízo onde elas tramitam, inclusive, determinar a reserva de valor para a
satisfação da obrigação (art. 6o, §§ 1o e 3o).
Especificamente acerca do crédito derivado de relação de trabalho, o § 2o
do mesmo dispositivo estabelece que deve ele ser inscrito no quadro geral
de credores pelo valor apurado na sentença proferida pela Justiça
Especializada, facultando-se ao credor, inclusive, pleitear sua habilitação
diretamente perante o Administrador Judicial. Destarte, estando assente
que o crédito em discussão foi constituído em momento anterior ao pedido
de recuperação judicial, deve ele se sujeitar aos efeitos do plano de
soerguimento, a teor do que determina o art. 49 da LFRE (...).” (destaca-
se).
No caso concreto, o crédito de “Laerte José da Silva” advém do trabalho
laboral prestado à agravante durante o período compreendido entre
03/11/1998 a 05/07/2006 (fl. 07 dos originais), sendo formalmente
reconhecido na certidão de crédito trabalhista, documento que embasa a
sua habilitação de crédito (fl. 04 dos originais).
Ademais, é necessário mencionar que o crédito perseguido pelo agravado
somente foi formalmente constituído após o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, conforme nota o administrador judicial às fls.
123/124 dos originais.
Nesse sentido, à luz do Acórdão do Eg. STJ supramencionado, nota-se que
o presente caso apresenta diversas semelhanças com aquilo que restou
decido na ocasião julgamento do Recurso Especial no 1.721.993-RS, isto é,
por também ser detentor de crédito trabalhista (sua constituição não está
condicionada ao provimento judicial que declare sua existência e
determine sua quantificação) derivado de atividade laboral prestada em
momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, ao que
tudo indica, apenas em uma análise preliminar acerca da origem do título,
o montante pleiteado por “Laerte José da Silva” e reconhecido na decisão
agravada deve se sujeitar aos efeitos do plano de soerguimento, a teor do
que determina o art. 49 da Lei 11.101/05.
II) Da habilitação retardatária e a suposta necessidade da extinção do feito
Sobre a questão expressamente ventilada no presente agravo de
instrumento acerca da necessidade da extinção do feito mediante a
inadequação da via eleita para o pleito do crédito pugnado pelo agravado,
os argumentos suscitados pela agravante não merecem guarida.
Em primeiro lugar, destaca-se a observação realizada pelo administrador
judicial às fls. 123/124 dos originais acerca do fato de que a consolidação
do Quadro Geral de Credores apenas ocorreu com o intuito de convocar e
votar o Plano de Recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores
(10/08/2012), característica esta que não equivale à sua homologação
judicial.
Além disso, é mister destacar que os autos referentes à habilitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
crédito movida pelo agravado demonstram a instauração de uma ampla
controvérsia não só a respeito da possibilidade ou não do acolhimento do
valor por ele pleiteado, como também acerca do montante que deve ser
incluído na recuperação judicial da agravante.
Nota-se que toda esta discussão dos autos está adequada ao pedido
subsidiário formulado pela própria recuperanda em sua manifestação à
habilitação de crédito ajuizada pelo credor (fls. 102/107 dos originais), na
medida em que, uma vez instaurados o contraditório, a ampla defesa, a
imparcialidade e os demais princípios que sempre devem reger o rito
processual, os documentos acostados aos autos foram devidamente
analisados pelo d. Juízo a quo a ponto de se reconhecer a inadequação do
valor total pleiteado pelo agravado e a superveniente validade de um
montante menor a compor a recuperação judicial da agravante, conforme
os ditames do art. 9o, II, da Lei 11.101/05.
Toda esta análise já realizada nos presente autos constituiria o próprio rito
do procedimento ordinário pleiteado pela agravante, caso fosse hipótese de
aplicação do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/05.
Nesse sentido, não há que se falar em qualquer desrespeito ao princípio do
devido processo legal, consubstanciado no art. 5o, LIV da CF/88, visto que
a interferência sofrida pela recuperanda em sua esfera patrimonial,
advinda do acolhimento parcial da habilitação de crédito movida pelo
agravado, tramitou em consonância com as garantias constitucionais
fundamentais. Sobre o aludido princípio, destacam-se as lições de Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso avançado de processo
civil: teoria geral do processo. Volume 1. 16a ed. 2016. p. 76):
“Assim, numa primeira acepção, devido processo legal significa o
processo cujo procedimento e cujas consequências tenham sido previstas
em lei. Isso corresponde à garantia de legalidade, que também é objeto de
cláusula constitucional geral (art. 5o, II, da CF). Numa segunda dimensão,
trata-se da exigência de que a atuação jurisidicional esteja em sintonia com
os valores constitucionais processuais e substanciais. Por fim, há uma
terceira e fundamental acepção: o princípio do due process of law impõe a
configuração normativa e a realização prática de um processo razoável à
luz dos direitos e garantias fundamentais. Não são admitidas soluções
caprichosas, desarrazoadas, ainda que aparentemente amparadas em texto
legal. Devem sempre ser ponderados os valores constitucionais
envolvidos, de modo a se adotar a solução que se revele a mais
consentânea possível com a ordem constitucional. Nesse sentido, a
garantia do devido processo tem íntima relação com o critério da
proporcionalidade.” (destaca-se)
Portanto, por mais que a habilitação do credor seja retardatária, a segunda
e terceira dimensões do princípio do devido processo legal, assim
destacado por Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, estão
intimamente relacionadas no caso concreto com as observações constantes
na manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça acerca do princípio da
instrumentalidade das formas.
Por conseguinte, por qualquer ângulo que se análise a questão, seja pela
natureza e origem do crédito pleiteado pelo agravado, seja pela ampla
discussão que constitui os autos acerca do valor pugnado por “Laerte José
da Silva”, não se vislumbra qualquer desrespeito ao princípio do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
processo legal capaz de culminar na extinção da presente habilitação de
crédito e no necessário ajuizamento de uma nova ação para retificar o
quadro geral de credores.”
Como se depreende da fundamentação do acórdão, não houve
omissão quanto a qualquer dispositivo legal mencionado pela embargante, mas apenas
entendimento diverso.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)